Tribunal: TJBA
Processo: 8011153-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8011153-68.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000909-56.2026.8.05.0105 PACIENTE: MACIEL OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRANTE: MARINA BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS, CÂMERA DE SEGURANÇA E APARELHO CELULAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VALORAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO DOMICILIAR. CURATELA PROVISÓRIA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marina Bispo do Carmo em favor de Maciel Oliveira da Cruz, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipiaú que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de ausência de fundamentação do cárcere cautelar, nulidade por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, existência de condições subjetivas favoráveis, cabimento de medidas cautelares diversas e viabilidade de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia; (iii) determinar se as alegações de violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e insuficiência dos indícios podem ser examinadas em habeas corpus; e (iv) definir se a curatela provisória da genitora autoriza a substituição da preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao vincular a prisão preventiva às circunstâncias específicas do caso, com indicação de elementos idôneos para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 4. A materialidade delitiva está evidenciada pelos autos de apreensão e laudos preliminares, e os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da prisão, da indicação de comercialização de entorpecentes e da apreensão de drogas e objetos relacionados à traficância. 5. A apreensão de aproximadamente 249,64 g de maconha, associada a balança de precisão, embalagens para acondicionamento, aparelho celular e câmera de segurança, revela aparato minimamente estruturado para o comércio ilícito de drogas e ultrapassa, em tese, a hipótese de posse para consumo pessoal. 6. A tentativa de ocultação de aparelho celular durante a abordagem policial indica possível embaraço à investigação e reforça a necessidade da custódia para preservação da instrução criminal. 7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga e pelos instrumentos típicos da traficância, justifica a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e à prevenção de reiteração delitiva. 8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso. 9. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis. 10. As alegações relativas à violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, autoria, materialidade e validade das provas exigem aprofundamento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. 11. A prisão domiciliar exige demonstração concreta de hipótese excepcional prevista no art. 318 do CPP, não bastando a mera invocação de situação familiar. 12. A curatela provisória da genitora possui escopo restrito à gestão de benefícios assistenciais ou previdenciários e não comprova assistência cotidiana exclusiva nem a imprescindibilidade da presença do paciente. 13. A defesa não demonstra a inexistência de outros familiares ou meios de suporte aptos a prestar o auxílio necessário à pessoa curatelada, o que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de quantidade relevante de entorpecente, associada a instrumentos típicos da traficância, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A tentativa de ocultação de elemento probatório durante a abordagem policial legitima a custódia cautelar também para resguardar a conveniência da instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em dados concretos, a necessidade da medida. 4. Alegações que demandam aprofundamento probatório, como violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e discussão sobre suficiência dos indícios de autoria e materialidade, não são cognoscíveis na via do habeas corpus. 5. A prisão domiciliar em substituição à preventiva exige prova robusta da imprescindibilidade do custodiado para a assistência direta e exclusiva de pessoa vulnerável, o que não se caracteriza por curatela provisória de alcance meramente patrimonial ou administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 317, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 217.991/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 23/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.902/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 9/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011153-68.2026.8.05.0000, da comarca de Ipiaú, em que figura como impetrante/advogada Marina Bispo do Carmo e como paciente Maciel Oliveira da Cruz. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8011153-68.2026.8.05.0000